Tribunal: TJBA
Processo: 8016162-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016162-11.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDNA MARTINS CERQUEIRA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. TEMA 1235 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. TEMA 1012 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e manteve a penhora de R$ 1.700,58 bloqueados via SISBAJUD em conta bancária mantida no Banco C6 S.A. pela Agravante, reconhecendo apenas a impenhorabilidade de verba salarial bloqueada em conta do Banco do Brasil. A Recorrente sustenta a natureza alimentar dos valores constritos, a incidência da proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e a inexistência de preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão consumativa da alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, diante da ausência de arguição na primeira oportunidade após a constrição judicial; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados em conta bancária mantida no Banco C6 possuem natureza alimentar ou se estão abrangidos pela proteção de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo perde o objeto diante do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. 4. O Tema Repetitivo 1235 do STJ estabelece que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC não constitui matéria de ordem pública e deve ser alegada pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 5. A Agravante, após tomar ciência da constrição judicial, limitou sua primeira manifestação à alegação de adesão a parcelamento administrativo, sem suscitar a impenhorabilidade dos valores bloqueados ou a natureza da conta bancária mantida no Banco C6 S.A. 6. A ausência de alegação tempestiva da proteção prevista no art. 833, X, do CPC caracteriza a preclusão consumativa reconhecida pelo juízo de origem. 7. A Agravante não apresentou elementos documentais robustos aptos a comprovar de forma inequívoca a natureza alimentar, salarial ou de reserva de poupança dos valores bloqueados na conta do Banco C6 S.A. 8. A decisão agravada observou o princípio da preservação do mínimo existencial ao reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial depositada em conta do Banco do Brasil, liberando o montante comprovadamente destinado ao recebimento dos proventos da Agravante. 9. O Tema 1012 do STJ autoriza a manutenção da constrição judicial quando o bloqueio de ativos financeiros é anterior à adesão ao parcelamento administrativo do débito tributário. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 300, 833, IV e X, 1.019, I, e 1.048, I; CTN, art. 151, VI; Resolução CNJ nº 547; Portaria PGMS nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1235; STJ, Tema Repetitivo 1012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016162-11.2026.8.05.0000 em que figuram como Agravante EDNA MARTINS CERQUEIRA e como Agravada MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239